Tribunal: TJMT
Processo: 1035491-91.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035491-91.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZETE DA COSTA RIBEIRO PRIMO - CPF: 747.599.142-34 (RECORRENTE), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), ANDERSON JUNIOR LIPPERT - CPF: 810.324.200-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1035491-91.2025.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente: ELIZETE DA COSTA RIBEIRO PRIMO.

Recorrido: ANDERSON JUNIOR LIPPERT.

Data do Julgamento:
14 a 16/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO OU DEVOLUÇÃO DE VALORES - CONTRATO FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de rescisão de contrato na qual a recorrente afirma que no dia 26/05/2025,
celebrou um contrato de prestação de serviços com a empresa “IMPACTO METALÚRGICA E SERRALHERIA”, a qual não forneceu informações sobre o seu CNPJ. Alegou que, na época da contratação, a contratada foi representada pelo reclamado, ora responsável pela pessoa jurídica. Destacou que o objeto do contrato consistia na confecção de um portão, cuja entrega deveria ocorrer no prazo de até 15 dias. Aduziu que, apesar de ter efetuado o pagamento do valor exigido (R$ 1.950,00) em 03 vezes no cartão, bem como aguardar o prazo solicitado, o produto não foi entregue. Frisou que, na data de 01/07/2025, diante do descumprimento da obrigação, optou por solicitar o cancelamento do contrato e a restituição dos valores, contudo, até a presente data, não houve o devido estorno
.

2.

Verificando os documentos produzidos nos autos, é possível inferir que o contrato foi firmado com a pessoa jurídica, assim como quem recebeu a quantia despendida foi a empresa, conforme se vê mediante comprovante de pagamento.

3.

É certo que o Código de Defesa do Consumidor possibilita a desconsideração da personalidade jurídica independentemente da existência de desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, bastando, nas relações consumeristas, a mera dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em razão da falta de bens da pessoa jurídica. Trata-se da Teoria Menor que, em breves considerações, possibilita a desconsideração da personalidade jurídica mediante o preenchimento do requisito corporificado na existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, pois o legislador entendeu que, nesses casos, o direito tutelado merece tratamento especial.

4.

Todavia, no caso dos autos, a recorrente não comprovou que a pessoa jurídica Impacto Metalúrgica e Serralheira
não possui bens para conseguir saldar a dívida discutida na lide em caso de eventual procedência e nem que criará obstáculo caso mova ação judicial em seu desfavor, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I, do CPC

5.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA - RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – PRESCINDIBILIDADE (INTELIGÊNCIA DO ART. 134, § 2o DO CPC/ART. 28, § 5o DO CDC) - COMPETÊNCIA - FORO DO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA ABSOLUTA (ART. 101, I, DO CDC) – DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – ILÍCITO CONTRTATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 CC) - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – PROVIDO. O art. 28, § 5o, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na prescindibilidade de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial,
bastando que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados (STJ REsp n. 2.055.518/DF).
Nas ações em que se discute responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, o diploma consumerista assegura a faculdade de o autor escolher entre os foros do seu domicílio ou do domicílio do requerido, inteligência do art. 101, I, do CDC (STJ AREsp 2202014/RJ). O termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação (STJ AgInt no AREsp 1728093/RJ).(N.U 1018231-71.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

6.

Assim, resta patente a ilegitimidade do recorrido, pessoa física, para figurar no polo passivo da demanda.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026